Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 240, §§3o, CPC. SÚMULA 106 STJ.
1. O êxito da pretensão de cobrança é condicionado à comprovação da relação contratual e o inadimplemento das obrigações;
2. A parte não pode ser prejudicada pelo atraso imputado exclusivamente aos mecanismos da justiça para a realização da citação e interrupção do prazo prescricional;
3. Verificado que a ação fora ajuizada dentro do prazo prescricional e que a citação se deu muito tempo depois de seu encerramento, por demora impingida aos mecanismos da justiça e sem participação da autora, deve ser reconhecida força retroativa da citação para interromper a prescrição desde a data da propositura, nos termos do art. 240, §§ 2o e 3o do CPC;
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.